Tribunal: STF
Processo: Rcl 62506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Cidângelo Lemos Galvão Penna contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) no Processo 1.0024.10.034473-8, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no AI 791.292-QO-RG/PE e no RE 635.739/AL (Temas 339 e 376 da Repercussão Geral, respectivamente).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recurso por ele interposto, ofendeu os acórdãos proferidos no julgamento dos referidos recursos paradigmas.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.



     



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do CPC passou a dispor que não será admitida a reclamação: 



    “[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” 



    O Supremo Tribunal Federal interpreta o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. 



    Assim, esta Suprema Corte entende que uma reclamação que invoque um caso paradigma de repercussão geral apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/11/2021) 



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/5/2023)



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, quanto ao Tema 339/RG não houve a interposição do cabível agravo interno contra a decisão que monocraticamente negou seguimento ao primeiro agravo interno (documento eletrônico 8, pp. 79-81), com o fim de possibilitar a manifestação do órgão julgador colegiado competente.



    Já em relação à matéria abrangida pelo Tema 376/RG, o TJMG inadmitiu o recurso extraordinário (documento eletrônico 7, pp. 67-69) em decisão impugnável por meio do agravo previsto pelo art. 1.042 do CPC, conforme determinado no art. 1.030, § 1º, do CPC.



    O referido agravo foi devidamente interposto (documento eletrônico 7, pp. 72-75), abrindo caminho para que o processo chegasse naturalmente a esta Suprema Corte, pela via recursal, o que inviabiliza a pretensão de antecipar o exame da matéria, por meio do ajuizamento de reclamação.



    De toda sorte, percebe-se que não existe aderência estrita da base empírica do acórdão impugnado ao paradigma vinculante desta Suprema Corte.



    O Tema 376/RG trata da constitucionalidade da cláusula de barreira prevista no edital de concursos públicos, nos seguintes termos:



    “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”



    A argumentação do reclamante é no sentido de que, no caso concreto, inexistia cláusula de barreira no edital do certame.



    Não há nenhuma menção a respeito no acórdão reclamado e, assim, eventual análise imporia interpretação de regras de edital de concurso público por esta Suprema Corte, o que afastaria a reclamação de seu escopo constitucional.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 44. NÃO OCORRÊNCIA. TEMAS 338 E 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O Juízo de origem limitou-se a interpretar de modo razoável as regras editalícias, não ficando demonstrada, portanto, violação de decisões de caráter vinculante desta Corte. III - É notória a ausência de aderência estrita entre os fundamentos do ato reclamado e os entendimentos que o STF consolidou nos Temas 338 e 485 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 44. IV - Impossibilidade de utilização do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47889 AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16/9/2021)



    Na verdade, o reclamante pretende usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator